Tribunal: STF
Processo: HC 170629
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração formalizada no Supremo.



    IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – NULIDADE – AUSÊNCIA. O princípio da identidade física do juiz não se reveste de caráter absoluto, sofrendo as limitações nos casos versados no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973 – aplicável subsidiariamente ao processo penal.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REINCIDÊNCIA. Tem-se que o flagrante, considerado o envolvimento em organização criminosa relacionada à movimentação ilícita de valores financeiros expressivos, e a reincidência sinalizam a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva.



    PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – AGRAVANTE. A reincidência constitui agravante a ser levada em conta na segunda fase da dosimetria da pena.